Tribunal: TJSP
Processo: 1011294-73.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de restituição dobrada de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que o que se

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de restituição dobrada de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que o que se procurava era a contratação de empréstimo consignado, menos oneroso. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu o dever de informação. Artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Necessário retorno das partes ao status quo ante.
Danos morais, no entanto, não caracterizados. Situação vivenciada pelo consumidor que não extrapolou os limites do mero aborrecimento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.